Tribunal: TJDFT
Processo: 0710549-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710549-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INGRIDY HORRANA MELO DE SALES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por INGRIDY HORRANA MELO DE SALES, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação revisional de cláusula contratual, ajuizada em desfavor do ITAU UNIBANCO S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos seguintes termos (ID 186743839): “Conforme adiantado pela decisão de ID 183092071, indefiro a gratuidade de justiça. Intime-se para o recolhimento sob pena de extinção. 15 (quinze) dias.” Em suas razões, a agravante requer seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, pede o provimento ao presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, deferindo à agravante a gratuidade de justiça, nos termos dos requerimentos formulados na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, juntamente com documentos e motivos expostos no presente recurso. Argumenta, em resumo, que a documentação juntada aos autos comprova que, atualmente, não possui condições de arcar com as custas processuais sem trazer ainda mais prejuízos para o sustento de sua família. Afirma que a decisão merece ser reformada, haja vista que para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois, em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 98 do Código de Processo Civil). Conclui que fez mais do que simplesmente apresentar uma declaração de pobreza, pois acostou documentos ao feito, de modo que o pedido está de acordo com o artigo 98 do CPC, sendo impositiva a concessão do benefício (ID 56986383). A liminar foi deferida nos termos da decisão de ID 57019513. As contrarrazões foram apresentadas em ID 57550303. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Nesse ponto, a valorização e ampliação do sistema de precedentes judiciais, notadamente no sistema processual civil brasileiro, foi feita gradualmente em razão da necessidade de estabilização da jurisprudência e concretização dos valores constitucionais na vida dos cidadãos por meio do processo. Com efeito, os precedentes judiciais foram formulados para que se concretizasse, na tradição anglo-saxônica, a certeza do Direito, a tutela da segurança e o tratamento igualitário dos casos submetidos a julgamento (VIEIRA, A.D.A. Sistema brasileiro de pronunciamentos judiciais vinculantes: justificativas, requisitos e instrumentos processuais). Nessa linha, é possível extrair da exposição de motivos do atual CPC que os propósitos e os valores que levaram à criação de um novo sistema de precedentes foram a segurança jurídica, a isonomia e a eficiência, ao enfatizar: “proporcionar legislativamente melhores condições para operacionalizar formas de uniformização do entendimento dos Tribunais brasileiros acerca de teses jurídicas é concretizar, na vida da sociedade brasileira, os valores constitucionais” (exposição de motivos do novo CPC, 2015, pág. 1 a 3). Na hipótese, Na origem, cuida-se de ação de revisão contratual, ajuizada em face de Itaú Unibanco S.A., em que pretende a autora, ora agravante, que sejam declaradas abusivas e nulas de pleno direito algumas cláusulas contratuais e que, com isso, seja excluído o encargo mensal e/ou diários de juros capitalizados, eventual cumulação de correção monetária com a comissão de permanência, eventual cláusula de vencimento antecipado do contrato que obriga sua quitação imediata no caso de inadimplência e eventual incidência a título de comissão de permanência, com a devida revisão contratual do valor das parcelas vincendas (ID 182960944). No caso concreto, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “[...] A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 2014.00.2.031565-3, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJe 05/05/2015). Na hipótese, a agravante declarou-se hipossuficiente, afirmando não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de sua família (ID 182963451 da origem), apresentando comprovante de renda (ID 182963458) e contrato de trabalho – CTPS digital (ID 182963459). Do que se extrai, o recorrente é técnica em patologia clínica e, conforme documentos acostados ao feito (IDs 182963458 e 182963459), aufere remuneração de R$ 2.064,00. A remuneração percebida pela agravante não pode ser analisada isoladamente, desconsiderando outros elementos. Isso porque, além de a verba líquida ser inferior a dois salários-mínimos, não se pode olvidar os gastos essenciais à subsistência da parte, como moradia, alimentação, dentre outros. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. No mesmo sentido: “No que diz respeito às pessoas físicas, cumpre salientar que o disposto no artigo 4o da Lei no 1.060/50 estabelece uma presunção juris tantum em favor daquele que pleiteia o benefício, no sentido de não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Contudo, tratando-se de presunção relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir ou revogar o pedido de assistência judiciária se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do postulante.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.451.003/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, faz jus o agravante ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.011 e 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor do agravante. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2024 14:21:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador